Tribunal: TJBA
Processo: 0500668-17.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500668-17.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANTONIO MARCOS SOUZA BOMFIM RAMOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – 147 DO CP E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI 10826/2003 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO QUANTO AO QUESTIONADO CRIME DE AMEAÇA – SENTENÇA BASEADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS EM AUDIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES PARA LEVAR A PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - APELO IMPROVIDO. I - O Apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, e no artigo 147, do CP, sendo-lhe aplicadas as penas, respectivamente, de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a serem cumpridas no regime inicial aberto, sendo as penas privativas de liberdade suspensas pelo prazo de 2 (dois) anos, sob condições impostas na sentença, acusado de ter ameaçado sua ex-esposa de morte, bem como portar 1 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre nominal .40, com numeração suprimida, municiada com 10 (dez) cartuchos intactos, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. II – Como se sabe, tratando-se de crime envolvendo a Lei Maria da Penha, não há como afastar a credibilidade conferida ao depoimento da vítima, que prevalece sobre a negativa do agente, porquanto têm relevante valor probatório, uma vez que não é comum a presença de testemunhas, porque as ameaças e agressões geralmente ocorrem na intimidade familiar dos envolvidos. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor. Nesses casos, é de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos. III – Conforme bem ressaltado pelo Juiz monocrático, no caso dos autos a vítima confirmou de forma cabal em Juízo que o acusado a ameaçou de morte, e tal prova, diante da circunstância de que o acusado confessou ter ido até a casa da vítima no dia dos fatos portando uma arma de fogo municiada, é prova suficiente da autoria de ambos os crimes imputados na denúncia, ainda mais quando corroborado com outras declarações, como na hipótese sub examine em que a filha do casal e o atual companheiro da vítima prestaram depoimentos em total harmonia com os fatos narrados pela ofendida. IV - A maioria dos Desembargadores integrantes deste órgão julgador entendem ser cabível a aplicação da súmula nº 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, nada obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, aplicada a pena no patamar mínimo, a qual não pode ser diminuída abaixo deste valor na segunda fase da dosimetria, deve a pena ser mantida nesta etapa. APELO IMPROVIDO. AP. 0500668-17.2019.805.0103– ILHÉUS. RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0500668-17.2019.805.0103, da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante, ANTONIO MARCOS SOUZA BOMFIM RAMOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. Eserval Rocha Relator